Tribunal: TJDFT
Processo: 0728542-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728542-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA TRIPOLI LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTORA TRÍPOLI LTDA. contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0004242-43.1994.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de outro por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em cumprimento ao que decidido no Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768), instaurou o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da Executada, ora Agravante. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo TERRACAP em desfavor de Habib Abdullah Naoum e Construtora Trípoli-ME. Execução ajuizada há 26 anos, que perdura até a presente data, buscando encontrar bens que possa satisfazer o crédito que a exequente tem a receber. Em vista de alcançar seu objetivo, a TERRACAP, após várias tentativas frustradas de penhora das cotas sociais, que o executado possui como sócio gerente na Construtora Trípoli, fez pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da referida construtora (ID 52323737). Após algumas intercorrências processuais, veio decisão de ID no 52324066 deferindo a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em seguida, o executado opôs Embargos de Declaração contra essa decisão (ID 52324078), alegando omissão quanto à consideração do previsto no art. 50 do CC e no art. 134 do CPC. Os embargos foram conhecidos, porém parcialmente providos, apenas para comunicar ao distribuidor a interposição do incidente, nos termos do art. 134, §1o do CPC (ID 52324090). Na sequência, o executado informou que havia interposto Agravo de Instrumento (ID 52324145) contra a decisão que deferiu a desconsideração inversa. Vieram aos autos notícia da decisão do primeiro Agravo de Instrumento, Acórdão no 994653 (ID 52324207), deferindo o recurso, nos seguintes termos: Dessa forma é necessário o retorno dos autos a vara de origem, para que seja instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica com as devidas formalidades trazidas pelo novo ordenamento processual. Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade e dou provimento ao recurso, e determino o retorno dos autos à Vara de origem para a devida instauração da desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõem os art. 133 a 137 do CPC. Em continuidade, para cumprimento do v. Acórdão, foi aberto o incidente de desconsideração inversa da pessoa jurídica (ID 52324224). Feito que teve seguimento com a contestação (ID 52324250) e a réplica (ID 52324290). Abriu-se vistas para o executado se manifestar quanto à réplica, porém transcorreu ‘in albis’ seu prazo (ID 52324328). Ao final, veio decisão deferindo o pedido de desconsideração inversa (ID 52324334). A empresa entrou com outro Agravo de Instrumento, contra a nova decisão de desconsideração inversa. Anexou a estes autos a decisão liminar (ID 52324366) que deferiu efeito suspensivo ao recurso, a qual também pedia informações acerca deste processo. A informações foram concedidas, conforme o solicitado, em 26/04/2018 (ID 52324383). Todavia, os executados não trouxeram aos autos qualquer notícia de seguimento ou decisão referente a este Agravo de Instrumento, até sua manifestação em 22/07/2020 (ID 68289546). Após suspensões, os autos foram digitalizados (ID 52324517 e 52369184). Seguindo, a TERRACAP se manifestou no ID no 54836271, dando continuidade à execução, requerendo o prosseguimento, apresentando planilha atualizada de valores (ID 55208949), ao que se manifestou no ID no 55406858. A Construtora Trípoli-ME, por sua vez, apresentou pedido de ilegitimidade passiva e litigância de má-fé (ID 55406858). Em resposta, a TERRACAP manifestou-se de forma contrária aos pedidos da executada e refez novo pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 69025925 e 69025943). Abriu-se vista para a Construtora se manifestar quanto referido pedido, reiterando seus requerimentos contidos na petição de ID no 55406858. Os autos vieram conclusos. Relatei. Decido. Da leitura dos autos constata-se que há muito a parte credora vem tentando receber seu crédito junto ao devedor, entretanto, não foram localizados bens penhoráveis. O processo executivo é datado de 1994. Conforme consta no processo, houve entendimento anterior deste Juízo no sentido de desconsiderar inversamente a personalidade jurídica para atingir os bens da Construtora Trípoli-ME. Porém, a decisão foi cassada, conforme argumentos traçados em sede de Agravo de Instrumento, decidido pela 5a Turma Cível, no Acórdão no 1104768, a saber: (...) Desse modo, consoante argumentado pelo Desembargador Silva Lemos, que analisou o pedido de efeito suspensivo, ‘os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da execução, que, certamente, devem ser observados no processo de cumprimento de sentença, mas não consubstanciam o fundamento legal para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica’. No tocante aos ônus processuais, descabida tal discussão em âmbito de Agravo de Instrumento, porquanto não extinta a relação processual originária. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo para cassar a decisão recorrida por inobservância do procedimento previsto no art. 133 do Código de Processo Civil para desconsideração inversa da personalidade jurídica. (Acórdão 1104768, 07055893320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se notar que não se reformou a decisão combatida, mas apenas a considerou nula, ordenando sua cassação, em face da inobservância do procedimento previsto no art. 133 do CPC. Tal artigo, como se asseverou, reza o seguinte: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. §1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. §2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Foram opostos Embargos de Declaração pela empresa contra esse acórdão, pedindo a extinção da relação processual entre a Construtora e a TERRACAP, e que fossem arbitrados honorários de sucumbência. Porém, ao final, os embargos foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 68289551): Na realidade pretende a embargante/devedora alterar o entendimento exarado no acórdão, o que extrapola o objeto dos embargos. Isso porque não há qualquer alegação de omissão/contradição no voto condutor, mas reiteração de exame do que já foi examinado por este Tribunal. Ademais, como não houve instauração autônoma do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, descabido eventual fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Se a embargante/devedora entende que a interpretação encontra-se equivocada, deve utilizar dos meios próprios para impugnação do acórdão, não servindo os embargos de declaração para esse fim. Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos. Diante da rejeição do embargos de novo pedido de desconsideração inversa, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Construtora, pois sequer adentrou-se na análise de sua sujeição como parte no incidente processual o qual, reiteradamente, vem tentando se perfazer nestes autos. Deste modo, Aliás, a decisão proferida no Agravo de Instrumento e nos Embargos de Declaração não foi no sentido de extinguir a relação processual entre a Construtora e a TERRACAP, modo pelo qual, rejeito o pedido de exclusão da empresa no polo passivo desta lide. Por oportuno, urge destacar que a situação relatada traz indícios de tentativa de frustrar a execução, ferindo os deveres das partes no processo, como prevê o art. 77 do CPC. E o art. 771 do CPC autoriza o magistrado a advertir o executado caso seu procedimento constitua ato atentatório à dignidade da justiça, como prevê o art. 774 do mesmo diploma legal. Todavia, há um imbróglio processual a gerar um extenso impacto no desate da regular tramitação e inserção dos bens da empresa como responsável ao pagamento ora em execução. Além disso, o Agravo interposto impôs a suspensão do presente feito. Tais fatos despem de qualquer imposição de atos de litigância de má-fé trazidas pelas partes, necessitando o processo, ao contrário, de sua regular e iminente tramitação regular. Dessa forma, passo à análise do pedido para abrir o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Mostrou-se, a todo tempo, ser motivo suficiente para uma análise perfunctória dos fatos que demonstram, a priori, existir abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Isso porque o fato de haver transferência de bens do executado para a Construtora Trípoli-ME já autoriza a utilização excepcional do instituto da desconsideração inversa da personalidade Jurídica, nos moldes preceituados no art. 50 do Código Civil. O Artigo 50 do Código Civil determina que: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. É de se observar que a TERRACAP, em sua petição, traz elementos que cumprem os requisitos da previsão legal para pleitear o incidente. Ao final, será analisado se realmente se confirmam. Assim se manifesta a doutrina: Requisitos. Para analisar o cabimento da desconsideração, o magistrado deverá verificar se foram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei (art. 134, §4o). O art. 50 do Código Civil, por exemplo, que consagra a chamada teoria maior da desconsideração, prevê a necessidade do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) o requisito objetivo, que consiste na insuficiência patrimonial do devedor e (ii) o requisito subjetivo, consistente no desvio de finalidade ou confusão patrimonial por fraude ou abuso de direito. Para a aplicação da teoria da desconsideração não basta estar presente apenas o primeiro requisito. Deve, pois, também estar demonstrada, no caso concreto, a existência de uma conduta culposa do sócio ou a sua intenção abusiva ou fraudulenta de utilizar os bens da sociedade para fins diversos daqueles permitidos em lei (requisito subjetivo). (DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. –Elpídio Donizetti. – São Paulo: Atlas, 2017. P. 215) Quanto à forma de tramitação do incidente, a doutrina se posiciona da seguinte maneira: O CPC/2015, seguindo o entendimento jurisprudencial, criou um capítulo específico para tratar do ‘Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica’, elencando-o como uma nova modalidade de intervenção de terceiros e pacificando a desnecessidade da propositura de ação judicial própria para aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. (Ibid p. 211 e 212) A jurisprudência deste eg. Tribunal entende nesse sentido: EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. DESNECESSIDADE. INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. 1. Conforme notícia o artigo 134 do CPC: O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A Corte Superior possui entendimento no sentido de que: ‘O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão’. (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018). 3. O direito ao contraditório e a ampla defesa estão resguardados, pois, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e requer as provas cabíveis no prazo legal. 4. O Código de Processo Civil disciplina que o regramento da desconsideração é um incidente processual e não um processo incidente (autônomo), razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos. 5. Recurso conhecido e provido.’ - (TJDFT - Ac. da 7a T. Cível – Agravo de Instrumento n.o 0717897-67.2019.8.07.0000 DF, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Reg. Ac. 1217811, j. 20/11/2019, v.u., Publ. DJ. 29/11/2019). Ante ao exposto, defiro o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Considero a Construtora Trípoli-ME citada, em razão do mandato de citação já cumprido, como consta nos documentos de ID no 52324256 e 52324260. Todavia, em razão da nulidade dos atos processuais referentes ao incidente da desconsideração, nos termos do v. Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento e visando afastar qualquer nulidade, reabro prazo de 15 dias para a defesa do executado e da Construtora quanto ao novo incidente, contados a partir da publicação dessa decisão. Com efeito, suspendo a tramitação destes autos até a conclusão do incidente, conforme previsão do art. 134, §1o e §3o do CPC. Após decisão incidental, decidirei acerca da divergência de valores contidos nas manifestações do exequente (ID 52323604 e ID 54836271). Intimem-se.” Pede o provimento do recurso para “requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reconhecer a ilegitimidade atual da AGRAVANTE em compor o polo passivo da lide, eis que não se trata de mera disponibilidade da AGRAVADA, como esta argumenta. Ainda, requer que seja determinado ao Juízo a quo que, ao proceder a instauração de novo incidente de desconsideração de personalidade, observe o procedimento preconizados nos artigos 133 a 135 do CPC, com a necessária citação pessoal da parte para oportunização do contraditório, pois o advogado não tem poderes para receber citação (art.105, CPC) e a citação em incidente anterior, já transitado em julgado, não é suficiente para suprir a necessidade de citação em novo incidente. Requer a condenação da AGRAVADA em multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa, por proceder de modo temerário e usar o processo para conseguir objetivo ilegal, vez que pede medidas constritivas e teve acesso ilegalmente a documentos sigilosos da CONSTRUTORA TRIPOLI, que não é parte da execução. Igualmente, pelo princípio da causalidade, requer a fixação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento da ilegitimidade, eis que a AGRAVADA insiste em incluir a CONSTRUTORA TRIPOLI, acreditando que se trata de sua disponibilidade. É certo, que a decisão que reconhecer a ilegitimidade terá natureza de sentença, vez que não decidirá mero incidente (o incidente já transitou em julgado e outro foi instaurado agora, ainda sem contraditório).” (Num. 18532521 - Pág. 25/26). Preparo regular (Num. 18532522 e 18532523). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0004242-43.1994.8.07.0001, em cumprimento ao que decidido no Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768), instaurou o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da Executada, ora Agravante. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não se pode conhecer do Agravo de Instrumento em tela por faltar-lhe o pressuposto para tanto. Com efeito, da análise do recurso constata-se que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório próprio. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em sede de cumprimento de sentença, definitivo ou provisório. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório próprio, tendo em conta que veiculou apenas a instauração do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da Executada em cumprimento ao quanto decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768) pela egrégia Quinta Turma Cível. Confira-se a ementa gerada para o acórdão em questão: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INCIDENTE. DESCABIMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ÔNUS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o novo regramento do Código de Processo Civil (artigos 133 a 135), deve-se instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que forma inversa e em fase executiva, para que se examine a incidência dos requisitos descritos no art. 50 do Código Civil, a fim de que se alcancem os bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo de terceiros (enunciado n.o 283 do Conselho da Justiça Federal). 2. Os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da execução não consubstanciam o fundamento legal para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil c/c art. 134, §4o, do Código de Processo Civil). 3. No tocante aos ônus processuais, descabida tal discussão em âmbito de Agravo de Instrumento, porquanto não extinta a relação processual originária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1104768, 07055893320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista que no ato ora impugnado, ao veicular a instauração do Incidente, o Juiz singular apenas deu cumprimento à decisão colegiada, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não há decisão interlocutória proferida na espécie, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto nos artigo 203, § 3o, e 1.001, ambos do Código de Processo Civil. 2 - O ato judicial impugnado apenas repercute o que decidido em outra sede, mas, em si, não ostenta conteúdo decisório, pelo que não é passível de impugnação por meio de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1187769, 07067452220198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório próprio e, consequentemente, da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do Agravo de Instrumento, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador